Tribunal: STF
Processo: AI 768560
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Original da petição de recurso extraordinário, transmitida por 
   fax. Peças obrigatórias. Falta. Negativa de seguimento. O 
   traslado completo das peças obrigatórias do processo, como o 
   exige o art. 544, § 1º, do CPC, é imprescindível à cognição do 
   recurso.

2.	RECURSO. Extraordinário. Tempestividade. 
   Interposição, na origem, de recurso incabível. Prazo recursal. 
   Não se interrompe. Negativa de seguimento. É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte no sentido de que recurso incabível, 
   interposto na origem, não interrompe o prazo para interposição do
   recurso próprio.